Tribunal: TJSP
Processo: 1500195-72.2021.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação criminal. Uso de drogas. Recurso defensivo em busca da absolvição ante a ilicitude da busca veicular e pessoal. Recurso Ministerial pela condenação do réu por tráfico. Preliminar. Diligência policial fundada. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas pela prova amealhada aos autos. Traficância evidenciada pelos relatos dos policiais e demais circunstâncias judiciais. Pena. Quantidade

Ementa:
Apelação criminal. Uso de drogas. Recurso defensivo em busca da absolvição ante a ilicitude da busca veicular e pessoal. Recurso Ministerial pela condenação do réu por tráfico. Preliminar. Diligência policial fundada. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas pela prova amealhada aos autos. Traficância evidenciada pelos relatos dos policiais e demais circunstâncias judiciais. Pena. Quantidade de droga que impõe maior rigor no apenamento. Reincidência reconhecida. Terceira etapa. Quantidade de droga e reincidência que inviabiliza a incidência do redutor. Regime fechado. Apelo defensivo não provido, com a rejeição da matéria preliminar, recurso ministerial provido, para condenar réu como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/06, a pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 680 dias-multa, no mínimo legal, com oportuna expedição de mandado de prisão.